Tribunal: STF
Processo: RE 94293
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
Tarifação individual da contribuição de seguro de acidente do trabalho, concedida em caráter provisório, não havendo, pois, direito adquirido à sua permanência, incidindo, desde logo, a lei nova ( Lei nº 6367/76), conforme a jurisprudência da Corte.
Certidão desentranhada dos autos, dando-se ciência ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Recurso Extraordinário não conhecido.